Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 24162529) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés Caren Vanessa Cupertino, Melissa Moreira Martinelli e Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva (ID 24001087). Verifica-se que os Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Determino, pois, a intimação dos advogados das rés, para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator